Tribunal: TJDFT
Processo: 0747528-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO. VERBA IMPENHORÁVEL. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Impenhorabilidade. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Ausente a prova da natureza salarial das verbas depositadas na conta em que houve a constrição, deve ser mantida a decisão que rejeitou à impugnação à penhora. Art. 854, §1o, inciso I, do CPC.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

va